Tribunal: TJDFT
Processo: 0745179-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA SNIPER. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão interlocutória que indeferiu pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, nos autos de execução de título executivo extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da utilização da ferramenta SNIPER para localização de bens penhoráveis dos executados, diante da alegada ineficácia das diligências anteriores realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O SNIPER é ferramenta tecnológica desenvolvida pelo CNJ no âmbito do Programa Justiça 4.0, com acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas, e visualização por grafos. Apesar de sua proposta inovadora, a aplicação prática tem se revelado ineficaz para localização de bens penhoráveis.
4. O d. juízo de origem já realizou diligências nos sistemas convencionais, mais eficazes e amplamente utilizados, como RENAJUD e INFOJUD, sem sucesso na localização de bens dos executados.
5. A jurisprudência deste e. TJDFT reconhece que a utilização do SNIPER não é obrigatória quando já realizadas diligências eficazes por outros meios, sendo legítimo o indeferimento da medida diante da baixa efetividade prática da ferramenta.
6. A r. decisão agravada encontra respaldo nos princípios da cooperação (art. 6o do CPC), da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF) e da racionalização dos recursos judiciais, não havendo ilegalidade ou abuso de poder que justifique sua reforma.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, LXXVIII; Código de Processo Civil, art. 6o; Lei Complementar no 105/2001, art. 1o, §4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1951775, 0738191-67.2024.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 27/11/2024, publicado no DJe em 17/12/2024. TJDFT, Acórdão 2034874, 0721352-30.2025.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 20/08/2025, publicado no DJe em 02/09/2025. TJDFT, Acórdão 2019676, 0718629-38.2025.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 09/07/2025, publicado no DJe em 22/07/2025.